Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. embargos de declaração. rediscussão da matéria. dosimetria da pena. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu, em face de acórdão que negou provimento a sua apelação criminal e manteve sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-lo nas penas do art. 180, § 3o do CP. Em suas razões, a parte embargante alega que houve omissão e contradição no julgado quanto à análise da dosimetria da pena. Punga pelo provimento do recurso para diminuir a pena base fixada na primeira fase e da pena intermediária.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 63552574).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, consistente na ausência de manifestação quanto à dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. De início, percebe-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria no que tange à dosimetria da pena aplicada. Na espécie, o item VI é claro ao dispor: “Com relação aos demais pedidos, não é possível a fixação da pena no mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, assim como não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP.”.
6. No mesmo sentido, confira-se teor da manifestação do Ministério Púbico: “No caso em exame, verifica-se que o ora embargante é múltiplo reincidente - possui 4 condenações transitadas em julgado sendo portador de maus antecedentes e reincidente – sendo, portanto, plenamente justificável a exasperação da pena-base em patamar mais elevado, pois, "A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, [...] (TJDFT - Acórdão 1797793, 07100099520208070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023)". (ID 63552574)
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/98, art. 48.